Tribunal: STF
Processo: AI 184295
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-11-05
Data de publicação: 1996-11-05

Ementa:
Agravo regimental.
     - Se, nos autos principais, não houver procuração em favor
do advogado do agravado, não basta a singela afirmação do agravante
de que falta essa peça de traslado obrigatório sob pena de não-
conhecimento do agravo, sendo necessário - como, aliás, o fez a
própria agravante com relação à falta de contra-razões - a juntada
de certidão dessa ausência.
    - Agravo a que se nega provimento.